Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744288-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DIVINA DE SOUSA PEREIRA APELADO: ONA SOLUCOES FINANCEIRAS CONSULTORIA E COBRANCA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria Divina de Sousa Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 71376145) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra o Banco Daycoval S.A. e Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de inexistência de débito, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e ao valor correspondente à repetição de indébito. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. O Acórdão n. 2009213 (ID 73246790) deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência de débito e determinar a restituição dos valores cobrados à autora na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir da data do prejuízo da autora e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, até o momento da efetiva devolução. Ao ID 74440284, a Defensoria Pública dá ciência ao recurso e requer o cadastro da Curadoria Especial em defesa da Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda. Ao ID 74960008, o Banco Daycoval S.A. e Maria Divina de Sousa Pereira deduzem pedido de homologação de acordo extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1] A ação ajuizada pela autora objetiva a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e ao valor correspondente à repetição de indébito. Constata-se que o acordo ao ID 74960008 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações (ID’s 71376023 e 71372705), possuem poderes para transigir. Acrescenta-se que, muito embora a Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda. não faça parte do acordo, o ajuste não tem aptidão para prejudicá-la. Ao revés, a parte autora dá “quitação plena, geral e irrevogável de todas as verbas pleiteadas na presente demanda, sendo a quantia de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta) à Autora e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) ao patrono a título de honorários de sucumbência”. Ainda, “As partes renunciam e desistem expressamente da interposição de recursos ou outras medidas cabíveis, em qualquer tempo, local e Juízo, inclusive ação rescisória. As partes arcarão com as custas e despesas a que deram causa, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos”. Registra-se, ainda, que a Curadoria Especial, atuando em defesa da Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda., manifestou ciência do Acórdão n. 2009213 e não interpôs recurso (ID 74440284). Assim, não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo ao ID 74960008. Cadastre-se a Curadoria Especial como representante legal da Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda., conforme requerido (ID 74440284). Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.